Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Indenização por danos morais. Transporte público. Redução e majoração de Valores. Conclusão.
I. Caso em exame
1. A ré apelante alega que o acidente sofrido pela autora no interior do ônibus acarretou pequena lesão muscular, motivo pelo qual postula a redução do valor da condenação por danos morais para R$ 1.000,00, ou outro valor que se revele razoável e proporcional. A autora apelante alega que sofreu lesões significativas e pleiteia a majoração da compensação por danos morais para R$ 10.000,00. Consta dos autos que a autora se encontrava no interior de um ônibus de propriedade da ré e, em determinado momento da viagem, o motorista da empresa passou em um quebra-molas em alta velocidade, ocasião em que a autora foi lesionada, conforme se infere do boletim de ocorrência, fotografias, atestado médico, medicamentos prescritos e laudo acostados aos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido conforme pleiteado pela Expresso São José Ltda; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado conforme pleiteado por Nivair Dias Fonseca Gondim.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte considera válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da indenização por danos morais. Na primeira fase, fixa-se um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e precedentes de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, como a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica das partes, ultimando-se o valor indenizatório mediante arbitramento equitativo do julgador.
4. No caso em questão, as lesões sofridas pela autora não se revelaram de grande expressão, não tendo acarretado qualquer gravidade ou risco maior à saúde, conforme atestado médico de apenas 3 dias de repouso. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$ 5.000,00 revela-se adequado à realidade dos fatos apresentados.
IV. Dispositivo e tese
5. Pedido improcedente. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00, considerando a gravidade das lesões e as circunstâncias do caso concreto.”

6. Dispositivos relevantes citados: N/A
7. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.